Tribunal: TJES
Processo: 0001572-14.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001572-14.2018.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DA COSTA AZEVEDO

APELADO: VAINOR ULIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. BEM DOADO AO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO LEGAL. POSSE SEM ÂNIMO DE DOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcilene da Costa Azevedo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, que julgou procedentes os pedidos formulados por Vainor Uliana e Dozalina Pereira Neves Uliana em ação reivindicatória, determinando a desocupação de imóvel que alegam ter sido irregularmente ocupado pela apelante desde 2003, após doação formalizada ao Estado do Espírito Santo e posterior reversão ao patrimônio dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a usucapião do imóvel pela apelante como matéria de defesa, em face da alegada posse anterior à doação ao Estado e suposto preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois, ainda que sucinta, apresenta motivação idônea com base no conjunto fático-probatório, conforme exigência do art. 489, § 1º, do CPC, e nos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF (Tema 339) e STJ.

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa na ação reivindicatória, conforme dispõe a Súmula 237 do STF.

A prova da posse da apelante desde 2003 não é suficiente para configurar usucapião ordinária ou especial, pois não há comprovação de início preciso da posse, residência habitual, ou utilização produtiva, nem elementos documentais que demonstrem o ânimo de domínio exigido.

O prazo para usucapião não se completa, pois o bem foi registrado em nome do Estado em 2013, e, a partir daí, aplica-se a regra do art. 102 do Código Civil, que impede usucapião de bens públicos.

A ocupação da apelante configura posse por mera tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, o que afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A reversão formal do bem aos autores e o ajuizamento da ação interrompem qualquer suposto lapso temporal, tornando incabível eventual reconhecimento posterior da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes não configura, por si só, nulidade da sentença, desde que a decisão esteja fundamentada nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

É cabível a alegação de usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, conforme Súmula 237 do STF.

A usucapião não se configura quando o bem é público ou quando ausentes os requisitos legais de posse qualificada, mansa, contínua e com animus domini.

A posse por mera tolerância não induz usucapião, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.208, 1.228, 1.238, parágrafo único, e 102; CPC, arts. 85, § 11, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STF, Súmula nº 237; STJ, AgInt no AREsp 1862247/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001572-14.2018.8.08.0017

APELANTE:
MARCILENE DA COSTA AZEVEDO

APELADOS:
VAINOR ULIANA E DOZALINA PEREIRA NEVES ULIANA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCILENE DA COSTA AZEVEDO
contra a r. sentença de fls. 76/78 dos autos digitalizados (id. 14383863), que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da “Ação Reivindicatória” proposta por
VAINOR ULIANA
e
DOZALINA PEREIRA NEVES ULIANA
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita a inovação recursal. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Consoante consta no relatório, os apelados argumentam que a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não foi suscitada nos embargos de declaração, configurando inovação recursal e supressão de instância, pois deveria ter sido prequestionada.

Sem razão.

Isso porque, em se tratando de alegado vício posterior à prolação da sentença, não se mostra necessário o levantamento da questão em primeiro grau de jurisdição, sendo cabível à apelante aventar a questão perante este órgão
ad quem
.

Ademais, a ampla devolutividade atinente ao recurso de apelação permite o reexame de toda a matéria impugnada (CPC, art. 1.013,
caput
), sendo desnecessário o prequestionamento por meio de embargos de declaração.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

Vencido esse ponto,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do apelo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante defende que a sentença é nula por falta de fundamentação, pois, apesar de reconhecer como fatos incontroversos a posse da apelante desde 2003 e o registro da doação apenas em 2013, o juízo não enfrentou o argumento central de que, durante o prazo da prescrição aquisitiva, o bem não era público.

Em análise da sentença impugnada, verifico que o juízo
a quo
se utilizou se utilizou de premissas pertinentes para a conclusão do caso, baseando-se nos fatos apresentados e no acervo probatório produzido, aos quais entendeu suficiente para resolver a demanda.

Neste aspecto, o Código de Processo Civil, ao dispor as hipóteses em que o pronunciamento judicial é considerado não fundamentado (art. 489, §1°), não determina que o magistrado enfrente todos os argumentos expedidos na petição inicial, conforme quer fazer crer a apelante.

Ao contrário, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões, ainda que sucintamente, porém, não está obrigado a rebater todas as teses trazidas pelos litigantes, devendo enfrentar as pretensões constantes da lide, dando a elas a solução que entender devida, observado o livre convencimento motivado.

Tal entendimento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral:

Tema nº 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha, segue a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, procedo com o exame do mérito recursal.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14383873), a apelante sustenta que a pretensão aquisitiva pela usucapião se consumou sobre bem particular antes da doação do imóvel ao Estado, que só foi registrada em 2013.

Salienta que o registro tardio da doação foi uma manobra dos apelados para "transformar" o bem em público e impedir a usucapião da apelante, o que caracterizaria comportamento contraditório e má-fé.

Defende o preenchimento dos requisitos da usucapião em razão da posse por mais de 10 anos para moradia e com caráter produtivo, antes de o bem se tornar, formalmente, público.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Em contrarrazões (id. 14383878), os apelados defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

Necessário contextualizar que os apelados, ora autores em primeira instância, ingressaram com a Ação Reivindicatória em desfavor da apelante, ora ré, afirmando que, em 02/06/1969, doaram ao Estado do Espírito Santo um terreno de 2.500 m2 com o encargo de que ali fosse construída e mantida uma escola pública, com a construção desta e o seu funcionamento até 1998, quando foi desativada, e, no ano de 2003, a apelante, de forma clandestina, passou a residir no imóvel.

Consta na exordial que, diante do descumprimento do encargo (desativação da escola), os autores pleitearam e obtiveram a reversão do imóvel ao seu patrimônio, formalizada por escritura pública em 29/05/2018, oportunidade em que tentaram amigavelmente a desocupação pela ré, sem sucesso.

Após regular instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, determinando a desocupação da apelante, ora ré, do bem objeto do litígio.

A recorrente, por sua vez, alega que sobre o imóvel já incidia a prescrição aquisitiva pela usucapião em seu favor, pois, antes mesmo do registro da doação ao Estado do Espírito Santo no RGI, já havia completado dez anos de posse com
animus domini
, pelo que defende a improcedência dos pedidos inaugurais.

A tutela judicial da propriedade na ação reivindicatória possui fundamento no art. 1.228 do Código Civil e encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, trata-se de ação petitória por excelência e se fundamenta no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que com ela está indevidamente.

Para sua admissibilidade, são requisitos específicos a prova do domínio da coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha ( CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
( REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No caso em exame, a prova da titularidade do domínio pelos autores, ora apelados, e a individualização da coisa não são objeto de controvérsia, residindo o imbróglio na alegada posse injusta da ré, ora apelante, a qual, segundo alega, é possuidora do bem desde o ano de 2003, com o transcurso do prazo para usucapião desde antes da doação do bem ao Poder Público.

Quanto ao argumento em contrarrazões sobre a impossibilidade de a recorrente se defender alegando a prescrição aquisitiva pela usucapião, convém ressaltar que a Súmula n. 237 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece expressamente a possibilidade de referido ponto ser utilizado como matéria de defesa, alegação esta que, de plano, deve ser rechaçada.

Prosseguindo, registro que inexistem questionamentos de que a recorrente ocupou o bem no ano de 2003, fato este assumido pelos próprios apelados, entretanto, não há falar em prescrição aquisitiva pela usucapião, pois não se vislumbra o decurso do prazo de quinze anos exigido no artigo 1238 do Código Civil.

Isso porque houve o registro de doação do bem ao Estado do Espírito Santo em outubro de 2013, de acordo com documento de fls. 74/74-v e, conforme é cediço, no momento em que o imóvel passou à titularidade do Poder Público, aplica-se ao caso o artigo 102 do Código Civil, segundo o qual “os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”.

Deve ser afastado, também o argumento de que incide sobre a hipótese a prescrição decenal prevista no parágrafo único do artigo 1238 da codificação civil, porquanto não individualizada a data de ingresso no imóvel para identificar o cumprimento do prazo em questão, mormente diante do registro de doação em outubro de 2013. Assim, não há provas de que o prazo decenal se consumou, ante a inexistência de data específica de ingresso da recorrente no bem objeto do litígio.

Para além desse ponto, ainda que incontroversa a ocupação, a recorrente não acostou aos autos quaisquer elementos comprovando que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual para fins de exame do lapso de dez anos de residência no bem, ou que nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo, estando ausentes documentos atinentes a contas habituais de um imóvel, tais como água, energia, ou, ainda, recibos relativos a reparos no bem, ou tributos em seu nome.

Ressalto, ainda, que o exercício da posse por mera permissão ou tolerância dos apelados, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz usucapião, o que restou evidenciado no caso dos autos, pois, conforme consta nos relatos dos apelados em audiência (fl. 69), a recorrente não exerceu posse exclusiva, mansa ou ininterrupta com ânimo de dona, mas ocupava o imóvel por mera tolerância tanto dos apelados, proprietários registrais, quanto pelo poder público, que tinha sobre o bem os direitos possessórios da área.

Assim, não está devidamente evidenciada a relação de direito material da apelante com o bem antes da doação do imóvel nos termos exigidos pela codificação civil, destacando-se, ainda, que no decurso do prazo em que o imóvel estava sob titularidade do Estado não há falar em prescrição aquisitiva, além de a reversão do bem aos apelados e o ajuizamento da demanda desconstituem o lapso temporal para eventual reconhecimento posterior da usucapião.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento) em razão da simplicidade da discussão posta sob análise, destacando-se, desde logo, que a apelante está amparada pela justiça gratuita, de modo que sobre a hipótese incide o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) em razão da simplicidade da discussão posta sob análise, destacando-se, desde logo, que a apelante está amparada pela justiça gratuita, de modo que sobre a hipótese incide o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.